Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a incompatibilidade do pedido do autor ao rito especial os Juizados Especiais, haja vista o consumidor ter pugnado pela devolução do montante pago a maior, em contrato de empréstimo financeiro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. O recorrente requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento.
3. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida, que vários processos tramitaram nos Juizados Especiais com a mesma causa de pedir/pedido e tiveram o devido julgamento de mérito. Para fundamentar o seu pedido, colaciona diversas jurisprudências e processos que entende como paradigmas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Inicialmente destaco que para análise da matéria objeto do pedido não há necessidade de produção de prova pericial contábil, tendo em vista que inexiste complexidade da causa. Consequentemente é desnecessária a realização de prova técnica, para a resolução da controvérsia, quando as provas indispensáveis para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos.
6. Contudo, na hipótese, entendo ser aplicável o teor do artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que o pedido seja genérico”, pois o recorrente formulou pedido ilíquido (no item “e” da petição inicial) e requereu a devolução do valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, ou seja, pedido incompatível com o rito escolhido.
7. Desse modo, ante a impossibilidade de ser proferida sentença ilíquida nos Juizados Especiais Cíveis, a manutenção do “decisum” objeto do recurso é medida impositiva.
8. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.